Tribunal: TJSP
Processo: 3011258-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente, para limitar a multa punitiva a 100% do valor do imposto creditado indevidamente – Possibilidade de alegação de confiscatoriedade da sanção em tal sede defensiva – Penalidade capitulada no art. 85, II, "c" da Lei Estadual no 6.374/1989 – Multa de 35% do valor da operação – Patamar superior à

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente, para limitar a multa punitiva a 100% do valor do imposto creditado indevidamente – Possibilidade de alegação de confiscatoriedade da sanção em tal sede defensiva – Penalidade capitulada no art. 85, II, "c" da Lei Estadual no 6.374/1989 – Multa de 35% do valor da operação – Patamar superior à própria alíquota do imposto – Confiscatoriedade, conforme jurisprudência do E. STF e desta C. Corte – Recurso do Estado desprovido.